Tribunal: TCU
Processo: 010.128/2014-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Gnctv - Produções de Cinema e Tv Ltda.,Tarcísio Teixeira Vidigal contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 540/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de recurso de revisão interposto contra o Acórdão 1.636/2016, proferido em tomada de contas especial e mantido pelo Acórdão 1895/2017-TCU-Plenário , Considerando que o acórdão impugnado transitou em julgado em 3/10/2017 (peça 137); Considerando que o presente recurso foi interposto em 16/5/2023; Considerando que o prazo para interposição de recurso de revisão é de cinco anos, conforme o art. 35 da Lei 8.443/1992; Considerando que o presente recurso foi interposto após o prazo de cinco anos, sendo, portanto, intempestivo; Considerando que a ocorrência de prescrição não será aferida pelo Tribunal de Contas da União caso o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de cinco anos, nos termos do parágrafo único do art. 10 da Resolução 344/2022; e Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU pugnando pelo não conhecimento do presente recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 288 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em não conhecer do recurso e determinar o seu arquivamento, após comunicação aos recorrentes do teor deste acórdão: 1. Processo TC- Processo 010.128/2014-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 028.805/2017-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 028.804/2017-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 028.803/2017-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 028.802/2017-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 028.806/2017-4 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Antônio Cesar Teixeira Vidigal (XXX.949.936-XX); Flavio Vidigal de Carvalho Pereira (XXX.018.766-XX); Flávio Teixeira Vidigal (XXX.879.426-XX); Gnctv - Produções de Cinema e Tv Ltda. (16.592.099/0001-06); Humberto Carneiro Vidigal (XXX.673.996-XX); Luiz Carlos Pereira Pitrez (XXX.837.237-XX); Roberto Teixeira Vidigal (XXX.950.276-XX); Tarcísio Teixeira Vidigal (XXX.923.376-XX). 1.3. Recorrentes: GNCTV - Produções de Cinema e Tv Ltda. (16.592.099/0001-06); Tarcísio Teixeira Vidigal (XXX.923.376-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Ministério da Cultura (extinta). 1.5. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Raimundo Carreiro 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.9. Representação legal: Gabriela Sant Anna Lopes (248119/OAB-RJ), Leandro Cruz Froes da Silva (185041/OAB-RJ) e outros, representando Tarcísio Teixeira Vidigal; Eduardo Ghiaroni Senna (123578/OAB-RJ), Gabriela Sant Anna Lopes (248119/OAB-RJ) e outros, representando Gnctv - Produções de Cinema e Tv Ltda.. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.